Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. INTERRUPÇÃO PELA ORDEM DE CITAÇÃO (LEF, ART. 8o, § 2o). DEMORA DA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA (SÚMULA 106 DO STJ). VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO (CPC, ART. 248, § 4o) E SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (CPC, ART. 239, § 1o). CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA COM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SÚMULA 392 DO STJ (INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO). MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA (FALÊNCIA, REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO) INVIÁVEIS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado contra decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu prescrição apenas da CDA no 0006615228 (ISS de 1996) e rejeitou os demais pedidos, mantendo a execução quanto às CDAs remanescentes (multas administrativas e outros créditos).
2. No agravo, o recorrente pleiteia: (i) prescrição total dos créditos; (ii) nulidade das citações postais; (iii) nulidade das CDAs por ausência de notificação e suposta alteração do sujeito passivo; (iv) nulidade do redirecionamento ao sócio; (v) nulidade da execução por falência prévia da empresa; e reitera pedido de efeito suspensivo.
II. Questão em discussão.
3. Há cinco questões principais: (i) definir o regime da prescrição aplicável a créditos tributários e não tributários e verificar a existência de prescrição ou intercorrente; (ii) aferir a validade da citação postal recebida em condomínio edilício e eventual suprimento por comparecimento espontâneo; (iii) examinar a regularidade formal e material das CDAs, inclusive quanto à notificação administrativa e à Súmula 392/STJ; (iv) delimitar a (in)viabilidade de discutir, pela via estreita da exceção de pré-executividade, ilegitimidade por falência e responsabilidade de sócio (CTN, art. 135, III); e (v) avaliar a presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.
III. Razões de decidir.
4. Parte dos créditos em cobrança é não tributária (multas administrativas), submetida à Lei de Execução Fiscal (LEF) e ao Decreto no 20.910/1932; nessa hipótese, a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação (LEF, art. 8o, § 2o), distinção que afasta a incidência do art. 174 do CTN na redação originária invocada pelo Agravante.
5. Quanto aos créditos tributários remanescentes, a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, inexistindo inércia qualificada da Fazenda Pública; aplica se a Súmula 106 do STJ, bem como a disciplina do art. 40 da LEF e a orientação firmada no REsp 1.340.553 (Tema 566 do STJ) sobre prescrição intercorrente, que exige paralisação imputável ao exequente por lapso superior ao quinquênio — circunstância não demonstrada.
6. A citação postal é válida quando entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício (CPC, art. 248, § 4o), e eventual vício é suprido pelo comparecimento espontâneo do executado (CPC, art. 239, § 1o); o Agravante não apresentou prova pré-constituída idônea que infirmasse a regularidade do AR.
7. As CDAs atendem aos requisitos do art. 2o, § 5o, da LEF e gozam de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204); não foi comprovado vício material ou formal, nem alteração do sujeito passivo a atrair a Súmula 392 do STJ. A alegada ausência de notificação administrativa não foi demonstrada com prejuízo efetivo, aplicandose o princípio da instrumentalidade das formas.
8. Teses de ilegitimidade por falência e responsabilidade do sócio (CTN, art. 135, III) demandam dilação probatória e não se coadunam com a via da exceção de pré-executividade, ausente prova pré-constituída incontroversa.
9. Não se verifica urgência apta a justificar o efeito suspensivo: não houve ato expropriatório recente e o pedido de bloqueio SISBAJUD do exequente sequer foi apreciado, inexistindo risco de dano irreparável.
IV. Dispositivo e tese.
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em execução fiscal de créditos não tributários, a prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação (LEF, art. 8o, § 2o). 2. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, afasta a prescrição e a intercorrente (Súmula 106 do STJ; LEF, art. 40). 3. É válida a citação postal entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício (CPC, art. 248, § 4o), sendo eventual vício suprido pelo comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1o). 4. A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de matérias que exigem dilação probatória, como ilegitimidade por falência e responsabilidade de sócio, ausente prova pré-constituída.”
__________
Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 2o, § 5o, 8o, § 2o, e 40; CTN, arts. 174 e 204; CPC/2015, arts. 239, § 1o, e 248, § 4o; Decreto no 20.910/1932; LC no 118/2005 (alteração do art. 174 do CTN); CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 106, 314 e 392 do STJ; Tema no 566 do STJ.